Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-85.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. VÍTIMA QUE É PROPRIETÁRIA DE UM DOS VEÍCULOS ACIDENTADOS. MORA OU INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. FATO QUE NÃO ELIDE A INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INVALIDEZ ALEGADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
I. De acordo com os artigos 5o e 7o da Lei 6.194/1974, está incluso no espectro indenizatório do seguro DPVAT o proprietário do veículo em mora com o pagamento do prêmio respectivo.
II. A Resolução CNSP 273/2012, cujo artigo 12, § 7o, prescreve a exclusão indenizatória do proprietário do veículo com seguro não realizado, foi expressamente revogada pela Resolução CNSP 332/2015.
III. A indenização do seguro obrigatório não tem fundamento contratual, mas legal, razão por que, na hipótese de a vítima do acidente de trânsito ser o próprio proprietário do veículo, é indiferente a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório, não se aplicando o disposto no artigo 763 do Código Civil e no artigo 12 do Decreto-Lei 73/1966.
IV. Removido o óbice jurídico reconhecido na sentença para o pagamento da indenização do seguro obrigatório e remanescendo controvérsia sobre a invalidez alegada na petição inicial, deve ser assegurada a dilação probatória para a produção da prova pericial requerida, presente o disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e provida.